Tribunal: TJMT
Processo: 1008123-55.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008123-55.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (ADVOGADO), AUDINEY RODRIGUES FERNANDES - CPF: 001.395.841-02 (IMPETRANTE), BENEDITO SOUZA MARQUES - CPF: 049.295.726-65 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MAIA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 014.064.555-12 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008123-55.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: AUDINEY RODRIGUES FERNANDES
PACIENTE: BENEDITO SOUZA MARQUES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E FALSIDADE IDEOLÓGICA – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA PRÁTICA DE FURTO DE CARGAS TRANSPORTADAS –PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO DE FEDERAÇÃO – FUNDAMENTO INIDÔNEO – PROBABILIDADE CONCRETA DO RISCO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O fato de o autuado residir em outro Estado da Federação não se revela motivo suficiente para decretação da prisão preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Havendo indícios fortes de que o paciente integra associação criminosa voltada para furtos de cargas na região, onde caminhoneiros são aliciados por terceiros a desviar a carga transportada, causando prejuízos imensuráveis às empresas de frete e aos agricultores, a manutenção da prisão se faz indispensável para evitar a reiteração da prática delitiva, não obstante se tratar de crimes supostamente praticados sem violência ou grave ameaça.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Audiney Rodrigues Fernandes, em favor de Benedito Souza Marques, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP], de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de falsidade ideológica [art. 299 do CP], todos em concurso material [art. 69 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

O impetrante aduz que o paciente não estava em estado de flagrância, e apenas paira sobre ele a suspeita da prática de um delito tido como grave, sem nenhuma evidência concreta da realidade da autoria.

Assinala que se trata de um jovem trabalhador, sem qualquer mácula judicial pretérita, não estando presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

Consigna que o paciente possui dois filhos menores, que dependem de seu trabalho para sua criação e sustento.

Sustenta que o paciente não participou da empreitada delituosa, e que a liberdade provisória não foi concedida pelo juízo de primeira instância devido a fatos relacionados a outro flagrante do qual a defesa sequer tinha conhecimento.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, a fim de que possa guardar o julgamento em liberdade.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente,
Benedito Souza Marques
, por ordem do juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos da ação penal n. 1003840-63.2021.8.11.0040, na qual foi denunciado pela prática dos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, do CP], de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas [art. 155, § 4º, inciso IV, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP], e de falsidade ideológica [art. 299 do CP], todos em concurso material [art. 69 do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
FATO 01

Na data de
12 de abril de 2021
, em horário ainda não precisado nos autos, na empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, em Sorriso, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, em
comunhão consciente de esforços
e
conjunção de vontades
com terceira pessoa identificada como
‘Danone’
, subtraíram, para si,
01 (uma) carga de soja a granel
, totalizando 32,20 toneladas do produto agrícola,
avaliada em R$ 53.774,00 (cinquenta e três mil e setecentos e setenta e quatro reais)
, em prejuízo da referida pessoa jurídica.

Infere-se dos autos que, nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, o denunciado,
previamente conluiado com a pessoa identificada apenas como ‘Danone’
, objetivando a prática delitiva de
subtração de cargas de soja a granel
, dirigiu-se até a transportadora Ouro Branco Transporte, ocasião em que logrou obter a autorização para carregamento dos grãos, os quais
deveriam ser entregues no porto de Miritituba/PA
, na data de
15/04/2021
.

Na sequência, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, conduziu o caminhão de placas MRT-0A80, carregou 32,20 toneladas de soja, carga avaliada em R$ 53.774,00.

Após o carregamento, o motorista/denunciado
entregou a documentação fiscal da carga ao comparsa ‘DANONE’
, responsável pelo desembaraço documental da empreitada criminosa,
desviando a carga do destino final
,
entregando-a em local ainda não descortinado
.

FATO 02

Na data de
20 de abril de 2021
, em horário ainda não precisado nos autos, na empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, em Sorriso, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades com a pessoa de ‘DANONE’,
tentou subtrair
, para si,
01 (uma) carga de soja a granel
, em prejuízo da referida pessoa jurídica,
não logrando êxito na consumação do crime patrimonial em virtude de circunstâncias alheias às suas vontades
.

Apurou-se que, nas condições de tempo e lugar alhures descritas, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, com manifesto desejo de subtrair cargas de soja a granel, utilizando-se do mesmo modo de agir descrito no item ‘FATO 01’, compareceu na transportadora ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, ocasião em que
solicitou autorização para carregamento de grãos
.

Após obter a autorização para carregamento, o denunciado
efetuou o carregamento de soja
no distrito de Boa Esperança do Norte, em Sorriso.

Paralelamente a isso,
suspeitando da conduta do denunciado
, vez que
ele não possuía o comprovante de descarregamento da primeira carga junto ao Porto de Miritituba/PA
(‘Fato 01’), a empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’ descortinou que o caminhão conduzido pelo denunciado não havia entregado a soja no terminal em Miritituba/PA.

Para dar verossimilhança à versão de que a carga foi entregue no Porto de Miritituba,
a pessoa de ‘DANONE’
compareceu na empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, momento em que
entregou o protocolo da carta frete
(via do motorista),
a nota fiscal, o comprovante de agendamento e ticket de pesagem
,
documentos que foram carimbados com as informações da empresa recebedora da soja no Estado do Pará
, bem como quanto as datas e horários em relação ao descarregamento, tudo para ludibriar a empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTES’, para que a vítima permitisse o transporte dos grãos.

Verificadas as
inconsistências nas documentações apresentadas
e,
diante da informação que o veículo não havia descarregado a última carga
, a empresa vítima
não
permitiu que o denunciado deixasse o pátio do armazém de Boa Esperança, onde o denunciado encontrava-se com o
caminhão carregado
com várias toneladas de soja, no que
foi acionada a força policial
.

Assim,
o crime de furto qualificado tentado não se consumou
pela pronta intervenção da vítima e da Polícia Militar.

FATO 03

Em data e horário ainda não precisado nos autos, mas no período compreendido entre os dias
12 a 20 de abril de 2021
, em Sorriso/MT, o denunciado
BENEDITO SOUZA MARQUES
, previamente
conluiado
com a pessoa de
‘DANONE’
,
inseriu declaração falsa em documento particular
, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consistente em inserir dados inverídicos na carta frete n. 8689, no bilhete de pesagem e comprovante de agendamento para descarregamento de soja no terminal flutuante do porto de Miritituba/PA.

Restou apurado que, na ocasião acima descrita, com o fim de alterar a verdade sobre o destino dos carregamentos de soja subtraídos da empresa ‘OURO BRANCO TRANSPORTADORA’, e com isso possibilitar que a empresa liberasse ordens para novos carregamentos, bem como para se livrarem de eventual responsabilidade pelo carregamento subtraído (Fato 01),
o denunciado inseriu dados inverídicos na carta frete, no bilhete de pesagem e no agendamento para descarregamento no terminal flutuante do porto de Miritituba/PA
, consistente em aportar nos referidos documentos particulares, informações quanto ao comparecimento do veículo de placa MTR0A80 no porto, além da data e o horário que a carga teria sido descarregada naquela unidade flutuante”.

Os policiais militares, Elton Pedro Alves e Maycon da Silva Jardim, responsáveis pela prisão em flagrante do paciente pela prática do crime de
tentativa

de furto qualificado
, confirmaram os fatos delituosos imputados ao paciente,
verbis
:

“QUE A GUARNIÇÃO DE SERVIÇO RECEBEU A INFORMAÇÃO DO SR.
JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA NETO
(FONE:77-99967-4050), ONDE SE APRESENTOU COMO
COLABORADOR DA TRANSPORTADORA TRANSRIO
, E RELATOU QUE
TEVE UMA CARGA POSSIVELMENTE EXTRAVIADA OU FURTADA
, SENDO QUE A TAL CARGA DE SOJA 32.200KL, CONFORME A NOTA FISCAL DE N. 64.891 EM NOME DE GLENCORE; QUE ONDE ESTA CARGA FOI CARREGADA PELO CAMINHÃO M.BENZ 1935, ANO 93, CHASSI 9BM388054PB986849, DE PLACA MTR-0A80 DE CONFINS-MG, SENDO QUE
A TAL CARGA NÃO HAVIA CHEGADO NO DESTINO PARA DESCARREGAMENTO, SENDO ASSIM FOI LOCALIZADO O CONDUTOR JÁ COM O CAMINHÃO CARREGADO
; QUE AO INDAGAR SOBRE O FATO
O SUSPEITO RELATOU QUE FEZ A ENTREGA DO COMPROVANTE DE DESCARGA PARA UM TAL DE ‘DANONE’
, QUE FEZ ENTREGA A TAL CINTIA, PORÉM O JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA NETO ENTROU EM CONTATO COM A CINTIA, E A MESMA O INFORMOU QUE
A CARGA NÃO HAVIA CHEGADO NO DESTINO
E
QUE O REFERIDO COMPROVANTE DE DESCARGA ERA FALSO
; QUE SENDO ASSIM FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO”.

O paciente, por sua vez, na fase inquisitorial, negou a prática delituosa, assim declarando:

“QUE o INTERROGADO
foi indicado pelo Senhor WARLEY
, onde indicou procurar a senhora Cíntia, da Transportadora Ouro Branco (Transrio), via WhatsApp, onde a mesma encaminhou a ordem de carregamento pra ir buscar os Grãos no Armazém Vale Verde, localizado na cidade de Sinop/MT; QUE
no dia 11/04/2021 foi carregar o caminhão
conforme a ordem de carregamento, e
saiu da Cidade de Sinop/MT com o destino a cidade de Miritituba/PA
no dia 13/04/2021,
chegando dia 14/04/2021 na cidade de Miritituba/PA
, onde fica o Terminal da Transportadora Bertolini; QUE
após descarregar
,
saiu da cidade de Miritituba/PA, dia 15/04/2021 e chegou em Sinop/MT dia 16/04/2021
e devido a necessidade de fazer reparos mecânicos do caminhão foi para cidade de Lucas do Rio Verde/MT, e como o seu tanque estava cheio,
pediu pra pessoa de nome DANONE
, que é um motorista conhecido do INTERROGADO,
para trocar a carta frete no posto da cidade de Sinop/MT
; QUE o caminhão do Sr. DANONE, estava com tanque vazio, e
pediu para o mesmo após encher o tanque, enviar os comprovantes com a carta frete e a DESCARGA para Sra. Cíntia
; QUE ficou até dia 19/04/2021 na cidade de Lucas do Rio Verde/MT fazendo uns reparos no caminhão, e que neste mesmo dia,
a Sra. Cíntia enviou para o INTERROGADO via WhatsApp
,
uma nova ordem de carregamento para o Armazém Safra na cidade de Boa Esperança/MT
,
com o mesmo destino da carga anterior
; QUE
no dia 20/04/2021
,
carregou o caminhão na cidade de Boa Esperança
, e quando estava estacionado ao lado do posto de combustível, do lado de fora da Empresa Safra, chegou um rapaz, alegando ser funcionário da Empresa Transrio,
pedindo um comprovante da descarga do primeiro frete
; QUE o INTERROGADO
disse que estava com o Senhor DANONE
, ligando para o mesmo, pedido pra encaminhar o comprovante para a Sra. Cíntia; QUE
o Sr. DANONE foi até Sra. Cíntia e entregou em mãos o comprovante
; QUE após umas 02:00 horas, aproximadamente,
o rapaz retornou dizendo que o documento era falso e ligou para os PMs
; QUE está surpreso com ocorrido e que nunca se envolveu em uma situação como esta”.

Não obstante a alegada ausência de participação na prática delitiva, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada:

“
In casu
, entendo que a prisão preventiva do autuado se mostra necessária
dada a gravidade concreta que envolve o caso em apreciação
, consubstanciada no
modus operandi
audaz e gravoso supostamente empregado, vez que abusando da confiança que lhe foi imposta, subtraiu carga de soja, desviando a sua entrega para endereço diverso do que foi contratado, carga essa de grande valor financeiro, com grande reprovação social local face a economia eminentemente agrícola.

Verifica-se pelo depoimento do Sr. JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA NETO (Id. 53885703 – Pag. 01/02) colaborador da Transportadora Ouro Branco (TRANSRIO) responsável pela contratação do frete, que após verificar que
a carga não havia sido entregue em seu destino final, Porto de Miritituba/PA
, e realizarem diligências para averiguar o acontecido, descortinou-se que o motorista que indicou
o autuado estaria sendo investigado por furto de 2 (duas) cargas
, o que levou a empresa a acionar a Polícia Militar, visando a averiguação dos fatos ora apurados nesse APF, vejamos:

‘QUE o DECLARANTE é colaborador da TRANSPORTADORA OURO BRANCO (TRANSRIO) com a função de Afretador; QUE na data de ontem, por volta das 15:00 horas, o Sr. Antônio da filial de Sinop/MT ligou falando que uma placa não havia descarregado as cargas no armazém flutuante (TRANSPORTADORA BERTOLINE), localizado na Cidade de MIRITITUBA/PA; QUE o suspeito
BENEDITO SOUZA MARQUES, motorista, tinha entrado em contato no dia 19/04/2021, com a senhora Cíntia, que trabalha na empresa como Afretadora e é responsável sobre os fretes, para saber os fretes que estavam disponíveis, e dentre as opções, optou pela SAFRA DE BOA ESPERANÇA/MT
, pois a senhora Cíntia imaginava que o SUSPEITO BENEDITO já havia feito a entrega da primeira carga;
QUE a senhora Cíntia, na data de ontem (20/04/2021) soube que o MOTORISTA por nome WARLEY, que indicou o suspeito BENEDITO, teria feito dois furtos de cargas
;
QUE ao saber dos furtos anteriores e que o mesmo indicou o SUSPEITO BENEDITO, ligou os pontos e entrou em contato com a filial de MIRITITUBA/PA, da TRANSPORTADORA OURO BRANCO, onde
informaram que a PRIMEIRA CARGA que o MOTORISTA SUSPEITO BENEDITO NÃO teria feito a DESCARGA
; QUE entrou em contato com a gerência, que pediu para que fosse até A SAFRA DE BOA ESPERANÇA/MT para averiguar os fatos;
QUE chegando no local, o motorista BENEDITO já estava com outra carga pronto pra seguir viagem
; QUE questionou sobre a entrega da primeira carga e o mesmo disse que entregou no local (armazém flutuante da Transportadora Bertoline, na Cidade de Miritituba/PA)
e não estava de posse dos comprovantes de entrega, pois disse que estava na filial e logo depois disse que tinha entregue para um amigo
;
QUE as notas apresentadas foram falsificadas, onde o carimbo do ticket de descarga, a data do carimbo está escrita manual, sendo que original a data sai impressa, o código do ticket de descarga não começa com 07, onde na Transportadora Bertoline começa somente com 06, as fotos não pega a placa de frente, mas somente de lateral, no carimbo apresentado as letras estão em caixa baixa e o original são caixa alta, e as assinaturas dos tickets de descarga são de pessoas que não trabalham na TRANSPORTADORA BERTOLINE
; QUE a primeira carga saiu do Armazém Vale do Verde, localizado na MT220 (SINOP/MT) com destino para descarga no Terminal Bertolini, que fica localizado na Cidade de Miritituba/PA, mas não foi o que aconteceu’.

Importante consignar que nos últimos meses
aumentou consideravelmente
a ocorrência de crimes desta natureza, onde na maioria dos casos, descortinou-se que
os caminhoneiros são aliciados por terceiros a desviar a carga
(soja, defensivo agrícola, insumos) para localidade distinta da entrega e em alguns casos
os caminhoneiros chegam a fazer boletim de ocorrência de roubo ou furto da carga
, visando se isentar de tal responsabilidade, o que vem
causando prejuízos consideráveis às empresas de frete e aos agricultores da região
, já que as cargas furtadas são geralmente de alto valor econômico, não sendo demais destacar que estamos na época de escoar a produção da safra de soja 2021, o que aumenta a procura de frete nesse período e, sendo Sorriso/MT, a cidade de maior produção agrícola, a tendência é que crimes desta natureza aumente consideravelmente,
havendo risco concreto da reiteração delitiva
.

[...]

Ademais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto a materialidade do crime, consubstanciada no Boletim de Ocorrência n. 2021.98011, termo de declaração (Id. 53885703), e os fortes indícios de autoria, assim, estando presentes os requisitos do decreto cautelar do art. 312 do CP, mister se faz decretar a prisão cautelar do autuado, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vez que
o autuado reside em outro Estado
,
sem certeza do domicilio
, facilitando a fuga do distrito da culpa e para fazer e reservar a própria
credibilidade
do Poder Judiciário e de todo o aparato de
justiça.

Desse modo, é forçoso reconhecer que, no caso em apreço, é indevida a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do autuado mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e para resguardar a instrução criminal, ante as circunstâncias do fato, demonstradas acima.

Ademais, paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual do autuado, pois, caso contrário, a liberdade do mesmo representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade, tanto no seio social, quanto principalmente para o próprio criminoso.

Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente tecnicamente primário, e ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de
periculum libertatis
.

Ressalto que conduta dessa natureza deve ser combatida duramente pelo poder judiciário, principalmente em nossa região, onde
a economia é eminente agrícola e a alta incidência de delitos dessa natureza
ocorridos nos últimos meses”.

Sublinhe-se que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pela autoridade coatora pelas seguintes razões:

“Conforme se observa dos autos, foi imputado ao acusado o crime previsto no artigo 155, § 4.º, II, do Código Penal, cuja a pena privativa de liberdade cominada é superior a 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 313, I, do CPP.

Ademais, existem
fortes indícios
de que o autuado
faz parte de uma associação criminosa extremamente organizada
; inclusive, com
indícios de ramificações em outros Estados da Federação
, bem como
há indicativos de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada em nossa região
, não sendo demais destacar que
no dia 23/04/2021, outros motoristas foram presos em flagrante delito pelo cometimento do mesmo tipo de crime
, utilizando-se do mesmo
modus operandi
(APF n. 1003633-64.2021.8.11.0040),
apresentando, inclusive, recibo com carimbo de entrega idêntico aos apreendidos neste APF, o que reforça os indícios de ligações entre o autuado e os envolvidos no APF n. 1003633-64.2021.8.11.0040
, ensejando, por isso, a necessidade da manutenção da prisão do autuado, face a possível reiteração delitiva de crimes dessa natureza.

Outrossim, convém ressaltar que não houve nenhuma alteração no quadro fático que justifique a restituição da liberdade ao acusado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade”.

Na data de 27/5/2021, a autoridade coatora revisou – e manteve – a prisão preventiva do paciente, notadamente pela inexistência de alteração no quadro fático, como se vê:

“Destarte, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 316, do CPP, passo a revisar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do acusado BENEDITO SOUZA MARQUES
.

Conforme dispõe o artigo 316, do CPP, o juiz poderá revogar a prisão preventiva quando não mais estiverem presentes os fundamentos da custódia provisória,
in verbis
:

[...]

Observando o que consta dos autos, entendo que ainda perduram os requisitos ensejadores da prisão preventiva. Senão vejamos.

Verifica-se dos autos que o acusado foi preso em flagrante delito na data de
21/04/2021
. A imputação imposta nesses autos, qual seja, art. 155, § 4º, inciso IV (furto qualificado pelo concurso de agentes consumado – Fato 01), art. 155, § 4º, inciso IV c/c art. 14, inciso II (furto qualificado pelo concurso de agentes tentado – Fato 02) e art. 299,
caput
(falsidade ideológica – Fato 03), c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal, tem pena
privativa de liberdade cominada superior a 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 313, I, do CPP.

Outrossim, convém ressaltar que
não houve nenhuma alteração no quadro fático
que justifique a restituição da liberdade ao acusado, não havendo motivos para alterá-la na presente oportunidade.

[...]

Pelo exposto, MANTENHO a prisão preventiva do réu BENEDITO SOUZA MARQUES”.

Contrariamente ao asseverado pelo impetrante, não se visualiza nenhuma ilegalidade na prisão em flagrante do paciente.

Consoante ficou evidenciado nos autos, em 20/4/2021, o paciente compareceu no pátio da empresa “Ouro Branco Transportes”, solicitando autorização para o carregamento de grãos, no distrito de Boa Esperança do Norte, em Sorriso.

Entretanto, diante da suspeitas que recaíram sobre o paciente, uma vez que ele não possuía o comprovante de descarregamento da primeira carga no Porto de Miritituba/PA, descortinou-se que aquela remessa de grãos não havia sido entregue.

Contudo, com a finalidade de “comprovar” a entrega da carga no Estado do Pará, a pessoa de alcunha “Danone” compareceu na sede da Ouro Branco Transportadora, apresentando o protocolo da carta frete à Sra. Cíntia, além da nota fiscal, do comprovante de agendamento e do ticket de pesagem, documentos estes,
aparentemente
, falsificados.

Com isso, constatadas diversas inconsistência na documentação apresentada, e diante da informação de que o veículo não teria descarregado a última carga, a polícia militar foi acionada.

Neste viés, considerando que o caminhão estava carregado com várias toneladas de soja, o paciente foi autuado em
flagrante
, não pelo crime de furto qualificado ocorrido dias antes, mas pelo delito de furto qualificado em sua
modalidade tentada
que estava sendo cometido naquele instante.

De mais a mais, segundo iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar”
[1]
.

No que tange à alegação de ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar – a despeito dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente –, entendo que a manutenção da medida extrema se patenteia imprescindível diante do cenário fático delineado pela autoridade coatora no decreto constritivo.

Não se põe dúvida quanto à prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

Por fim, embora entenda que o fato de o autuado residir em outro Estado da Federação não seja motivo para decretação da prisão preventiva com fundamento na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, no caso vertente, verifico que a medida extrema se mostra imprescindível para garantia da ordem pública, objetivando evitar a reiteração da prática delitiva.

Digo isso porque, apesar de os crimes imputados ao paciente não terem sido praticados mediante violência ou grave ameaça, a autoridade coatora destacou que existem fortes indícios de que ele integra associação criminosa voltada para furtos de cargas na região.

Tanto é que, em 23/4/2021, ou seja, três dias depois da prisão do paciente, outros motoristas foram autuados em flagrante pelo mesmo crime, empregando o mesmo
modus operandi
, apresentando recibo com carimbo de entrega idêntico aos entregues pelo ora acusado, reforçando os indícios de ligação entre ele com os outros envolvidos.

Porém, deve-se registrar que o paciente não foi e não está preso em decorrência de outro flagrante.

Absolutamente.

O magistrado de origem deixou claro que a similitude da situação de flagrância simplesmente reforçou os indícios de ligação entre o paciente com outros motoristas, evidenciando a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Não se pode olvidar, conforme assinalado pela autoridade coatora, que nos últimos meses aumentou consideravelmente a ocorrência de crimes desta natureza, onde na maioria dos casos descortinou-se que os caminhoneiros são aliciados por terceiros a desviar a carga transportada, chegando-se a ponto de eles registrarem boletim de ocorrência de roubo ou de furto do produto transportado, causando prejuízos imensuráveis às empresas de frete e aos agricultores.

Convém salientar ainda – segundo noticiado pela testemunha, José Maria de Oliveira Neto [colaborador da Transportadora Ouro Branco], – que o paciente,
Benedito Souza Marques
, havia sido indicado pelo motorista
Warley
.

Entretanto,
Warley
teria cometido dois furtos de cargas e, por este motivo, a afretadora Cíntia ficou em alerta e, após investigar os fatos, confirmou que a primeira carga não havia sido entregue no Porto de Miritituba/PA por
Benedito
.

Destarte, a manutenção do encarceramento provisório se patenteia imprescindível para evitar a prática do novos delitos dessa natureza, seja neste Estado da Federação, ou em outros, onde possivelmente o paciente poderia atuar, caso colocado em liberdade.

Sublinho, por fim, que a alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por si só, não se patenteia suficiente para infirmar o pressuposto atinente ao
periculum libertatis
[2]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
BENEDITO SOUZA MARQUES
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021.

[2]
Enunciado Orientativo n. 43: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021